Tribunal: TJDFT
Processo: 0742379-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742379-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO LANDIM DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Landim de Sousa contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a ele (id 243824035, 245801104 e dos autos originários). O agravante alega que a matéria relativa à legitimidade ativa foi expressamente debatida nos autos originários. Esclarece que a decisão de id 195009809 foi taxativa ao receber o cumprimento individual de sentença referente à obrigação de pagar quantia certa iniciado por ele e Sandro Nery Maciel contra o agravado. Acrescenta que a mesma decisão deu parcial provimento aos embargos de declaração para manter o sobrestamento do feito somente em relação a Silvério Pinto da Cunha, nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Resolutivas no 21 deste Tribunal de Justiça. Sustenta que o recebimento do cumprimento de sentença, sobretudo após a análise de preliminares capazes de afetar a legitimidade de outros exequentes, não pode ser desqualificado como um ato meramente protocolar. Defende que esse ato judicial deve ser entendido como um reconhecimento substancial de que o exequente preenchia as condições da ação, o que inclui a legitimidade ad causam para a efetivação de seu direito. Destaca que a decisão de id 215800389, proferida após a apresentação da impugnação pelo agravado, foi categórica ao julgar extinto o cumprimento individual de sentença em relação a Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha. Acrescenta que a mesma decisão, de forma contrastante, acolheu parcialmente a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor executado. Argumenta que é inadmissível a determinação de apuração do valor para um exequente, enquanto outros foram excluídos por ilegitimidade porquanto esse ato representa um reconhecimento judicial inequívoco de sua legitimidade ativa. Ressalta que o agravado foi intimado das decisões, mas não apresentou manifestação. Defende que a inércia do agravado em impugnar decisões que afirmaram a sua legitimidade no momento processual oportuno enseja a preclusão consumativa da matéria. Transcreve julgados em favor de sua tese. Alega que o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Resolutivas no 21 deste Tribunal de Justiça não pode ser utilizado para desconstituir a coisa julgada. Afirma que a sua legitimidade ativa é cabível mesmo sob a ótica da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Resolutivas no 21 deste Tribunal de Justiça. Sustenta que a questão referente à existência de sindicato próprio para a defesa de seus interesses está superada no processo de conhecimento e protegida pela garantia da coisa julgada. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender a decisão agravada, reconhecer a sua legitimidade ativa e determinar o prosseguimento regular do feito. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 76861662). É o relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados de forma cumulativa (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a legitimidade ativa do agravante para o cumprimento de sentença originário. Extrai-se dos autos que o agravante, Sandro Nery Maciel, Silvério Pinto da Cunha e M de Oliveira Advogados Associados deram início ao cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva no 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que fora suspenso por meio do Decreto Distrital no 16.990/1995. O agravado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi acolhido para julgar o feito extinto em relação a Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha por ausência de ilegitimidade ativa desses (id 215800389 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0749918-23.2024.8.07.0000 para reconhecer a legitimidade ativa de Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha (id 237603689 dos autos originários). O agravado apresentou manifestação em que defendeu a ilegitimidade ativa dos servidores (id 234808993 dos autos originários). Os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil vedam a rediscussão de matérias que foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis foram julgados ou não interpostos no prazo legal. As matérias de ordem pública, a exemplo da legitimidade ativa para a causa, não se submetem aos efeitos da preclusão como regra porquanto trata-se de questões que transcendem os interesses privados das partes. O julgador pode examiná-las a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição sem necessidade de provocação das partes. A regra é excepcionada nas hipóteses em que essas matérias tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REGRA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4o, E 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. As matérias já enfrentadas por decisão com trânsito em julgado se submetem à preclusão consumativa, ainda que se tratem de questões de ordem pública, sendo vedado, por esse motivo, a sua rediscussão. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.4.2024, Diário de Justiça Eletrônico de 17.4.2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.092.235/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 28.5.2021.) A matéria relativa à legitimidade ativa de Sandro Nery Maciel e Silvério Pinto da Cunha foi objeto de discussão e decisão. O acórdão no 1983209 que conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto por eles e, na extensão, deu-lhe provimento para reconhecer a sua ilegitimidade ativa transitou em julgado em 3.6.2025, o que atrai a preclusão da matéria. A legitimidade ativa do agravante, no entanto, ainda não tinha sido discutida até a manifestação de id 234808993 dos autos originários apresentada pelo agravado, de modo que inexiste a alegada preclusão da matéria. Passo à sua análise. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores da Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, autuado sob o no 0723785- 75.2023.8.07.0000, diante das controvérsias sobre a matéria em debate. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 foi a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. A tese supracitada estabeleceu dois (2) requisitos cumulativos para a legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva decorrente dos autos no 32.159/1997: 1) o pertencimento ao quadro da Administração Direta do Distrito Federal em 30.6.1997 e 2) a representação exclusiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) em 30.6.1997. A análise das fichas financeiras do agravante releva que ele exercia o cargo de Auxiliar em Administração Pública na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Distrito Federal, órgão integrante da Administração direta do ente distrital, na época da propositura da ação coletiva originária (30.6.1997) (id 177942134 dos autos originários). A documentação referida mostra que o agravante contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) em junho de 1997. O agravante não cumpriu o segundo requisito da legitimidade ativa porquanto não estava representado exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) na data da propositura da ação coletiva no 32.159/1997. Concluo que os argumentos do agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator